Tribunal: TJBA
Processo: 8009874-04.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009874-04.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA registrado(a) civilmente como GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER

APELADO: ESPÓLIO DE AMÓS ALMEIDA LIMA registrado(a) civilmente como AMOS ALMEIDA LIMA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, LUIS FELIPE MUNIZ MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS ANTES DO VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A ausência de dialeticidade recursal somente se configura quando há total desconexão entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão recorrida. No caso, as alegações do apelante demonstram impugnação específica à sentença, permitindo a regular apreciação do mérito recursal.

II - Nos contratos de financiamento, a incidência de encargos moratórios pressupõe a configuração da mora, nos termos do art. 394 do Código Civil, sendo inadmissível sua cobrança antes do vencimento da obrigação.

III - O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) impõe que as partes contratantes observem a lealdade e a transparência, não podendo o credor exigir encargos que contrariem expressamente as cláusulas pactuadas, especialmente quando o contrato estipula que a incidência dos encargos moratórios ocorrerá apenas após o vencimento da primeira parcela.

IV - Correta a sentença que determinou a suspensão da execução até o recálculo da dívida, afastando a cobrança antecipada de encargos moratórios, em observância ao equilíbrio contratual.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 8009874-04.2023.8.05.0113, da Comarca de Canavieiras, em que figura como Apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Apelado ESPÓLIO DE AMÓS ALMEIDA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA